Tribunal: TJES
Processo: 0001000-19.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001000-19.2023.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANDETE COUTINHO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001000-19.2023.8.08.0038

APELANTE: VANDETE COUTINHO DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: JOSE FERNANDES NEVES - ES2516

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. NULIDADE DA QUESITAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO EM ATA. PRECLUSÃO. TESES DEFENSIVAS DE DESCLASSIFICAÇÃO E DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. ANIMUS NECANDI. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM A PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. PRELIMINAR. A nulidade relativa à quesitação deve ser arguida no momento oportuno, imediatamente após a leitura e explicação dos quesitos pelo Juiz Presidente, nos termos da jurisprudência do STJ, sob pena de preclusão. Ausente registro de irresignação em ata quanto à formulação dos quesitos, a alegação de nulidade encontra-se preclusa.

1.2 Ademais, a reforma da quesitação promovida pela Lei nº 11.689/2008 simplifica os quesitos do tribunal do júri, permitindo que o mérito seja decidido em quesito único, como “O jurado absolve o acusado?”, independentemente das teses defensivas sustentadas. O STJ entende que, ao afirmar a presença do dolo no crime de homicídio, prescinde-se de quesito específico para a tese de desclassificação, não havendo nulidade pela ausência de questionamento sobre desclassificação quando o dolo está expressamente contemplado. Preliminar rejeitada.

2. MÉRITO. É
unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

3
. Caso
em que
o veredicto não se revela manifestamente contrário à prova dos autos, tendo em vista que
o animus necandi (intenção de matar) foi comprovado pelas provas materiais e testemunhais.

4
.
Recurso
desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001000-19.2023.8.08.0038

APELANTE: VANDETE COUTINHO DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: JOSE FERNANDES NEVES - ES2516

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO - PRELIMINAR

NULIDADE DA QUESITAÇÃO

Nas razões recursais a defesa, preliminarmente, aduz a nulidade do julgamento decorrente de quesitação, diante da ausência de quesitos obrigatórios quanto à desclassificação para o crime de lesões e de desistência voluntária, mesmo tendo sido expressamente apresentadas tais teses durante os debates orais pela defesa.

Importante consignar que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça é pacífica no sentido de que
os vícios relativos à quesitação devem ser suscitados em momento oportuno, qual seja, após a leitura dos quesitos e explicação dos critérios pelo Juiz Presidente aos jurados, de sorte que, não havendo irresignação quanto à pretensa nulidade na ata de julgamento, a matéria encontra-se acobertada pela preclusão consumativa. (
STJ,
REsp 1589018/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 25/11/2016; AgRg nos EDcl no REsp n. 1.729.137/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 18/6/2020.)

Em que pese a laboriosa fundamentação externada nas razões recursais, importante destacar que
restou preclusa a nulidade ora suscitada, uma vez que
a defesa não registrou em ata qualquer irresignação com a quesitação formulada pelo Magistrado
a quo
, sobre a qual, inclusive, foi indagada e teve oportunidade de se manifestar em plenário,
merecendo destaque os seguintes trechos da Ata de julgamento (
Id.
99
24622
,
parte
06
,
pp. 23/
26)
:

“
(...) Ato contínuo, o MM. Juiz Presidente concedeu a palavra ao representante do Ministério Público, para os debates, o qual fez uso da palavra peio espaço de uma hora e vinte e u
m
minutos (das l2hI3min as 13h34min), quando sustentou peia condenação, nos termos da exordial acusatória. Seguindo, concedeu-se a palavra a Defesa, a qu
e
fez uso da palavra pelo espaço de quarenta e dois minutos (das 13h42min as 13hl9min), que sustentou pela tese da desclassificação para crime diverso do doloso, caracterizado pela rixa. Após, o MM. Juiz Presidente consultou o Representante do Ministério Público se desejava ir a REPLICA, tendo respondido positiva
m
ente. Prosseguindo, o MM. Juiz Presidente passou a palavra ao Representante do Ministério Público para a REPLICA, o qual fez uso da palavra peio espaço de vinte e quatro minutos (das 15h16min as lSh40min), quando ratificou peia condenação do acusado nos termos da exordiai acusatória, rebatendo-se a tese da Defesa. Seguindo, concedeu-se a palavra a Defesa para a TREPLICA, a qual fez uso da palavra peio espaço de trinta e oito minutos 16hO7min as 16h45min), que sustentou os mesmos argumentos anterior. Após os debates, o Juiz Presidente perguntou aos senhores jurados se estavam aptos a julgar ou se necessitavam de a
l
g
u
m esclarecimento, tendo os jurados afirmado que não, necessitariam de mais nenhum esclarecimento, pois estavam aptos a julgarem. Em seguida, o MM. Juiz Presidente
passou a
l
er os quesit
o
s formulados, explicando-os, e consultando as partes se tinham alguma reclamação a fazer, tendo respondido negativamente.

(...
)

Ato contínuo, a Defesa manifestou o desejo de recorrer do resultado do julgamento, co
m
fundamento no Artigo593, Inciso III, "a" a "d", do Código de Processo Penal.
(...)”.

Q
uanto às teses defensivas de desclassificação, a partir da alteração legislativa promovida pela Lei nº 11.689/2008, independentemente das teses defensivas sustentadas durante o debate, o julgamento de mérito se dará em um único quesito, “
O jurado absolve o acusado
?”
.

Em análise de situação análoga à presente, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
“não se constata a nulidade apontada pela defesa, uma vez que a resposta afirmativa dos jurados quanto à existência do crime de homicídio, na forma tentada, torna prescindível a indagação em quesito específico a respeito da tese de desclassificação” (HC 624.350/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020).

Ademais, é relevante destacar que o Juiz Presidente formulou o quesito atinente ao
animus necandi
(intenção de matar) do acusado, afastando, assim, qualquer alegação de nulidade pelo não questionamento específico aos jurados sobre a tese de desclassificação defendida pela defesa em plenário. Nesse sentido, já decidiu o STJ: “(...) não há nulidade do julgamento pela ausência de indagação específica quanto à tese de desclassificação” (AgRg no HC 440.055/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 18/05/2020).

Nos mesmos termos, cito precedente mais recente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADO E CONSUMADO. VÍCIO NA QUESITAÇÃO. NÃO ALEGAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. ART. 571 DO CPP. DESCLASSIFICAÇÃO DE DELITO DOLOSO PARA CULPOSO. QUESITO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE. AFIRMAÇÃO DE DOLO NA CONDUTA DO AGENTE. QUESITO ESPECÍFICO PARA O DELITO TENTADO. OBSERVAÇÃO PELO JUIZ PRESIDENTE. RESPOSTA POSITIVA DOS JURADOS. AFASTAMENTO DA TESE DEFENSIVA DE DESCLASSIFICACÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 483, § 4º, DO CPP. INEXISTÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Na espécie, o ora recorrente foi condenado pela prática de homicídio qualificado consumado contra a vítima Manoel e homicídio qualificado tentado contra a vítima Maílson.

2. Não há se falar em ofensa ao art. 483, § 4º, do CPP, na medida em que o acórdão originário encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de inexistência de obrigatoriedade na formulação de quesito específico sobre a culpa, quando, em resposta anterior, o corpo de jurados afirmou a presença do dolo.

3. Demais disso, as nulidades ocorridas durante a sessão de julgamento do júri devem ser suscitadas na própria sessão, com o respectivo registro em ata, sob pena de preclusão.

4. Ainda que assim não fosse, quanto ao homicídio tentado, o 3º quesito contemplou a tese defensiva, tendo a resposta positiva dos jurados afastado a tese de desclassificação defensiva.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 710.868/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

Pelo exposto,
rejeito a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado,

t
rata-se
de
recurso de
Apelação Criminal interpost
o

p
or

VANDETE COUTINHO DOS SANTOS

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da
2ª
V
ara Criminal de Nova Venécia

(
link
no Id.
99
24622
,
parte
06
, pp.
01/26
)
,
por meio da qual
, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença,
fora condenado
pela prática do
s
crime
s
previsto
s
no
s

art
s
. 121,
§ 2º,
inciso
I
, c/c art. 14, II
,
e 129, § 9º,
todos
do C
ódigo Penal
,
à pena

de
1
2
(
d
oze
)

anos
e 06 (seis) meses

de reclusão
e 03 (três) meses de detenção
,

em
regime inicial
fechado
.

Nas razões recursais
(
link
no Id.
99
24622
,
parte

06
, pp.
45/
55
)
,
o apelante
sustentou a nulidade do julgamento por defeito na quesitação, pois não elaborado quesito específico quanto à tese defensiva, sustentada em plenário, de desclassificação para o crime de rixa.
Ademais, aduz que a condenação encontra-se “
à revelia da prova acostada aos autos, e consequentemente, inteiramente contrária à referida prova”.

Contrarrazões

do Ministério Público
(
Id. Id.
99
24622
,
parte

06
, pp.
59/61
)
, pugnando-
se
pelo
des
provimento
do recurso.
No mesmo sentido o p
arecer

m
inisterial

(
Id.
10
635160
)
.

A respeito dos fatos apurados nos autos, e
merge da Denúncia
(id. 9900966, parte 01, pp. 0
1/0
2)
que,
em 22 de julho de 2023, por volta das 21h30min, na Rua Bogotá, nº 232, Bairro Iolanda em Nova Venécia, o apelante estava na residência de sua namorada Jussara, ingerindo bebidas alcoólicas, momento em que chegaram o ex-marido e o filho desta, as vítimas Weidvan do Nascimento e Weidvan Carlos de Souza Nascimento.

Narra-se,
ainda,
que
o réu ficou com ciúmes quando sua namorada sugeriu que o ex-esposo dormisse no local, saindo em seguida nervoso. Momentos depois, retornou bastante alterado e, após muito insistir, Weidvan do Nascimento abriu a porta, momento em que foi surpreendido com golpes de faca na região do abdômen. Em seguida, o filho Weidvan Carlos tentou ajudar seu pai e também foi atingido por um golpe de faca na região da boca.

Devidamente processado, o réu

foi
condenad
o
pela prática d
o
s

crime
s
de homicídio
qualificado
tentado
e lesões corporais
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Preambularmente,
consigno que
a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal,
tem, por fim, impor
limite ao tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhum
elemento probatório
existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da C
onstituição da República
,
valendo ressaltar que, a teor da Súmula nº 213, do STF,
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

Sendo assim
, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

Observo que o apelante, em suas razões recursais, aponta sua irresignação com base no art. 593, alíneas “b” e “d” do Código de Processo Penal, pretendendo que “
seja o acusado submetido a novo julgamento, permitindo aos jurados, responderem a inteira indagação quanto aos fatos sustentados em plenário e confirmados na respectiva ata de julgamento”.

Aduz que as provas comprovam a mera ocorrência de entrevero entre três contendores, tendo todos se lesionado e caracterizando o delito de rixa.

Após detida apreciação dos elementos de prova, reputo que os argumentos defensivos não prosperam, pois a
materialidade
está devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão da arma do crime (id. 9900966, parte 01, pp. 39), pelo Boletim de Ocorrência (pp. 13/18), pelo Boletim de Atendimento Médico de Urgência (id. 9900966, parte 05, pp. 81/99), além das provas testemunhais.

Da mesma forma, a
autoria
está devidamente demonstrada pelas declarações extrajudicial (id. 9900966, parte 01, pp. 20/30) e judicial (id. 9900966, parte 05, pp. 09/12 e 67/70) das vítimas Weidivan Carlos de Souza Nascimento e Weidivan do Nascimento, bem como da testemunha presencial Jussara de Souza que, em relato coerente e harmônico, narraram que, após uma discussão entre as partes, o apelante saiu da residência e retornou em seguida, batendo nas portas e insistindo para entrar. E, assim que aberta a porta, surpreendeu a vítima Weidivan com um golpe de faca no abdômen, bem como, quando o filho tentou cessar as agressões, também foi atingido por um golpe próximo a sua boca.

Destarte
,
há provas
judicializadas
capazes de sustentar a tese acusatória
quanto ao
animus necandi,

acolhida pelo Conselho de Sentença
,
impedindo o acolhimento d
a pretensão defensiva.

Arrimado nas considerações ora tecidas
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurs
o
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)